Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VÍCIOS DO ARTIGO 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO PARA FINS DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO À INSTÂNCIA SUPERIOR.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como, integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Ausentes os requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se o não provimento dos embargos de declaração.
3. Conquanto não haja os vícios apontados pelo embargante, o enfrentamento da questão deduzida nos presentes embargos já se mostra suficiente para fins de prequestionamento da matéria e interposição de recurso à instância superior.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.